Tribunal: TJBA
Processo: 8052879-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052879-87.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: M. B. B. e outros Advogado(s): LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s):ANDRE SILVA ARAUJO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PRELIMINARES DE DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA. RECUSA ABUSIVA. TEMA 1.316, STJ. DANO MORAL MAJORADO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO TOTAL. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer para determinar o fornecimento contínuo de bomba de insulina e sistema de monitoramento de glicose a uma criança com diabetes mellitus tipo 1. A sentença fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e honorários advocatícios em 20% sobre o valor desta indenização. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso da ré ofende a dialeticidade recursal e se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade da justiça concedida ao autor; (ii) saber se é legítima a recusa da operadora em fornecer a bomba de insulina e o sensor sob a alegação de exclusão legal, contratual e ausência de previsão no rol da ANS; (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração; e (iv) saber se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve abranger o proveito econômico total, incluindo a obrigação de fazer. III. Razões de decidir 3. As preliminares devem ser rejeitadas. O recurso da operadora preenche os requisitos legais por impugnar especificamente os fundamentos da sentença, e a ré não apresentou provas capazes de desconstituir a condição de hipossuficiência financeira do autor, devidamente reconhecida na origem. 4. A relação entre as partes tem natureza de consumo, devendo o contrato ser interpretado de maneira favorável ao beneficiário e com observância ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. 5. Conforme a tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.316, o sistema de infusão contínua de insulina não se enquadra nas exceções legais de órtese ou de tratamento domiciliar, sendo nulas as cláusulas de exclusão. A falta de previsão no rol da ANS é superada pela demonstração de ineficácia dos tratamentos convencionais e pela expressa prescrição médica atestando a urgência e essencialidade do equipamento para o menor. 6. A recusa indevida de cobertura para tratamento de urgência extrapola o mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral. A majoração da indenização para R$ 10.000,00 revela-se adequada e proporcional frente à angústia gerada e à gravidade do quadro clínico da criança, atendendo também ao caráter punitivo e pedagógico da medida. 7. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve corresponder ao proveito econômico global obtido pelo autor. Em ações de saúde, este montante compreende a soma do valor econômico da obrigação de fazer (custeio do tratamento) com a indenização por danos morais, mantendo-se o teto legal de 20% fixado na origem. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação da ré não provido. Recurso de apelação do autor provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de sistema de infusão contínua de insulina por plano de saúde, não incidindo as exceções legais relativas a órteses e tratamentos domiciliares. 2. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve abranger o proveito econômico total, constituído pela soma do valor da obrigação de fazer com a condenação em danos morais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º e 51, I e IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10; CPC, arts. 85, § 2º, e 1.010, II e III. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 08.11.2023; STJ, Tema 1.316; STJ, AgInt no AREsp 2622121, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 28.04.2025; TJBA, Apelação 8030278-58.2022.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, p. 17.12.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8052879-87.2024.8.05.0001, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, M. B. B., representado por sua genitora, DANIELA GOMES BOTELHO BEZERRA, e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, pelas razões adiante expendidas.